Tribunal: TJBA
Processo: 0002117-11.1997.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002117-11.1997.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO

APELADO: Energiza Engenharia Eletrica Civil Ltda e outros

Advogado(s)
:
JOSE CERQUEIRA DE SANTANA NETO

17IZ

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. LEI Nº 6.830/80, ART. 40. LEX SPECIALIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A extinção de execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal do exequente para suprir a falta no prazo de cinco dias, consoante determina o § 1º do referido dispositivo.

2. A Lei nº 6.830/80, como
lex specialis
, estabelece procedimento próprio para hipóteses de inércia do exequente (art. 40), privilegiando a suspensão e arquivo provisório em detrimento da extinção definitiva.

3. A aplicação subsidiária do CPC em execuções fiscais não pode contrariar o regime jurídico específico estabelecido pela Lei de Execução Fiscal, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

4. Apelação provida para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001821-37.2023.8.05.0112, em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE ITABERABA
e, como Apelada,
P. L. L. DE ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 24 de julho de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA